Tribunal: STF
Processo: RE 82902
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-11
Data de publicação: 1976-03-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENDENTE DE RECURSO CAUÇÃO DESNECESSIDADE  INAPLICABILIDADE
DO C.P.C.I-
EMBORA O NOVO C.P.C.TENHA APLICAÇÃO IMEDIATA (ART.1.211), NÃO PODE
ELE ATINGIR ATOS PRETERITOS JA PERFEITOS E ACABADOS, DADO O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE RESPEITO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO
JURÍDICO PERFEITO.ASSIM, TENDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O AGRAVO
INTERPOSTO DO DESPACHO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO SIDO OPOSTOS NA
VIGENCIA DO C.P.C. DE 1939, OS SEUS EFEITOS REGULAM-SE PELAS NORMAS
DAQUELE ESTATUTO, POUCO IMPORTANDO QUE O NOVO CÓDIGO TENHA DADO
CARÁTER PROVISORIO A EXECUÇÃO.II-INDEPENDE, POIS, DE CAUÇÃO,A
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, JA QUE O CPC/39 DAVA-LHE A NATUREZA DE
DEFINITIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.